Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-88.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REPASSE DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação monitória ajuizada com base em contrato eletrônico de financiamento firmado com consumidora.
2. A sentença concluiu pela ausência de prova da entrega do valor financiado e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de financiamento celebrado de forma eletrônica é suficiente para a constituição do título executivo; e (ii) saber se a instituição financeira comprovou o repasse dos valores à parte demandada ou a terceiro por ela indicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato de financiamento, por estar vinculado à operação de compra e venda de bem fornecido por terceiro, deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se como contrato coligado (CDC, art. 54-F).
5. A instituição financeira não demonstrou a efetiva liberação dos valores à parte devedora ou ao fornecedor do produto, limitando-se a juntar o contrato e planilha de débitos.
6. A ausência de prova do repasse do valor inviabiliza o reconhecimento da obrigação líquida, certa e exigível, condição essencial para a procedência da ação monitória (CPC, art. 700).
7. A condenação da autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais é devida, nos termos do art. 85 do CPC, pois não demonstrada a responsabilidade da parte ré pela propositura da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do repasse do valor objeto do contrato de financiamento impede o reconhecimento da obrigação líquida, certa e exigível. 2. A instituição financeira responde solidariamente pelos efeitos da contratação coligada, nos termos do art. 54-F do CDC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, § 11, 373, I, e 700; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 54-F.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1214701, 0713078-37.2017.8.07.0007, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, j. 06.11.2019, DJe 21.11.2019.